Tribunal: TJES
Processo: 5014178-93.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014178-93.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RUBENS DE ALMEIDA DIAS JUNIOR

REQUERIDO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014178-93.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RUBENS DE ALMEIDA DIAS JUNIOR

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE DESCENDENTE. ALEGADA NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 121, §7º, III, DO CP. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

O revisionando foi condenado em julgamento do Tribunal do Júri, perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e VI, na forma do §2º-A, I, e §7º, III, do Código Penal), sendo-lhe imposta pena de 31 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado.

O acórdão proferido na apelação criminal reduziu a pena para 29 anos e 02 meses de reclusão, mediante compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão, mantendo os demais fundamentos da sentença.

Na presente revisão criminal, a defesa alega vícios na dosimetria da pena, bis in idem na valoração simultânea da qualificadora do feminicídio e da agravante da violência doméstica, bem como ausência de provas para aplicação da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento parcial da revisão e, no mérito, pela procedência parcial, apenas para afastar a agravante da violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na dosimetria da pena por fundamentação genérica na sentença; (ii) saber se é caracterizado bis in idem na aplicação conjunta da qualificadora do feminicídio e da agravante da violência doméstica; (iii) saber se há ausência de provas para o reconhecimento da majorante do art. 121, §7º, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal é medida de natureza excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria apreciada pelas instâncias ordinárias.

7. As alegações relativas à pena-base e à ausência de provas da majorante do art. 121, §7º, III, do CP, já foram objeto de análise no acórdão da apelação, que reconheceu fundamentos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e baseou a majorante na própria declaração do acusado, nos termos da jurisprudência dominante.

8. Em relação ao suposto bis in idem, a argumentação defensiva não prospera, pois a qualificadora do feminicídio e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP possuem fundamentos distintos e incidem por razões diferentes: a primeira tutela a motivação de gênero, enquanto a segunda protege vínculos de confiança e convivência.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação simultânea das referidas figuras, desde que fundadas em elementos autônomos. Precedente: “Não há bis in idem pela incidência da agravante do art. 61, II, e, do CP [...] e a qualificadora do feminicídio” (AgRg no REsp 2007613/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

Tese de julgamento: A aplicação simultânea da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP) e da agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) não caracteriza bis in idem quando fundadas em elementos autônomos, sendo legítima sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59; art. 61, II, “f”; art. 121, §2º, incisos I, III e VI; §2º-A, I; §7º, III.

Código de Processo Penal: art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp 2007613/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da ação revisional e na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de revisão criminal, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada por RUBENS DE ALMEIDA DIAS JUNIOR, objetivando desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0008655-27.2018.8.08.0035, que resultou na sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e VI, na forma do §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, todos do Código Penal.

Narra a inicial que, em sessão do Tribunal do Júri, realizada perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, o revisionando foi condenado à pena de 31 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O acórdão proferido em sede de apelação criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena para 29 anos e 02 meses de reclusão, mediante compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão, mantendo-se inalteradas as demais fundamentações da sentença condenatória.

A presente revisão criminal sustenta, em síntese, que a fixação da pena-base foi realizada com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, contrariando o disposto no art. 59 do Código Penal. Sustenta ausência de fundamentação concreta quanto à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do delito.

Aduz ainda, a ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem
entre a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a qualificadora do feminicídio, uma vez que o mesmo fato — violência doméstica contra mulher — teria sido valorado duplamente, como qualificadora e como agravante, o que violaria o princípio da vedação ao duplo agravamento.

Afirma ainda a inexistência de provas quanto à majorante prevista no art. 121, §7º, III, do Código Penal, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para se afirmar que o crime foi praticado na presença de descendente da vítima, pugnando pelo afastamento da causa de aumento.

Em parecer ministerial proferido pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo defendeu o não conhecimento parcial da ação revisional, por entender que as alegações quanto à dosimetria da pena e à majorante do §7º, III, do art. 121 do Código Penal já foram analisadas em sede de apelação criminal, não se enquadrando nas hipóteses do art. 621 do CPP, o que configuraria utilização indevida da revisão como sucedâneo recursal.

No mérito, opinou pela procedência parcial do pedido, apenas para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por entender caracterizado o
bis in idem
diante da presença da qualificadora do feminicídio.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014178-93.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RUBENS DE ALMEIDA DIAS JUNIOR

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de ação de revisão criminal proposta por Rubens de Almeida Dias Junior, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0008655-27.2018.8.08.0035, no qual foi condenado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, tendo como vítima sua companheira, Andrielly Mendonça Pereira dos Santos.

A tese central da defesa gira em torno da suposta nulidade na dosimetria da pena, com alegações de fundamentação genérica e violação ao princípio do
non bis in idem
em virtude da valoração simultânea da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP) e da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

Alega-se, ainda, a ausência de provas quanto à aplicação da majorante do §7º, III, do art. 121, referente à prática do delito na presença de descendente da vítima, e se questiona a fundamentação adotada para fixação da pena-base.

Requer-se, ao final, o afastamento da agravante, o redimensionamento da pena, bem como o reconhecimento da nulidade da sentença no que se refere às circunstâncias judiciais consideradas.

Ao iniciar a análise, cumpre delimitar o alcance do conhecimento possível nesta sede revisional, observando-se que a revisão criminal, por sua natureza, não se presta à reanálise de fundamentos já exaustivamente debatidos nas instâncias ordinárias, nem à rediscussão da prova apreciada de maneira soberana pelo Conselho de Sentença, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria.

Trata-se de ação de natureza excepcional, cujo objeto deve se restringir às hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, verifica-se que as teses defensivas relacionadas à nulidade na dosimetria da pena-base, por pretensa fundamentação genérica, bem como à ausência de provas quanto à aplicação da causa de aumento do §7º, inciso III, do art. 121, do Código Penal, já foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal interposta pela própria defesa.

Naquela oportunidade, o acórdão relatado pelo Des. Fernando Zardini Antonio examinou, com profundidade, cada um dos argumentos, assentando que a pena-base foi fixada com apoio em elementos concretos dos autos — como a intensidade do dolo, evidenciada pelas múltiplas lesões na vítima; as circunstâncias do crime, praticado no interior da residência do casal, em contexto de privacidade que limitava qualquer possibilidade de socorro; e as consequências do fato, que resultaram na orfandade de uma criança em tenra idade.

Tais elementos foram devidamente valorados como circunstâncias judiciais desfavoráveis, com apoio na prova pericial e testemunhal produzida nos autos.

Do mesmo modo, a causa de aumento referente à presença da filha da vítima no ambiente em que se consumou o delito foi reconhecida com base em declaração expressa do próprio acusado, que afirmou ter colocado a criança no quarto momentos antes do crime.

A jurisprudência tem reconhecido que, para os fins do art. 121, §7º, III, do Código Penal, basta a presença física ou virtual da criança no local da ação, sendo prescindível a constatação de plena consciência ou percepção do fato violento, dada a gravidade psicológica e o risco inerente à situação. A presença da menor, naquele contexto, constitui elemento suficiente à subsunção típica.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício ou violação legal que justifique o reexame de tais matérias, que foram exaustivamente analisadas, inclusive com readequação da pena na instância recursal.

Por isso, impõe-se o não conhecimento desses pontos, por não se amoldarem a nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

Resta, assim, examinar o único ponto passível de conhecimento na presente revisão criminal, qual seja, a alegação de ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da simultânea valoração da qualificadora do feminicídio e da agravante da violência doméstica.

Segundo sustenta a defesa, os fundamentos de ambas as figuras seriam idênticos, pois decorreriam da mesma realidade fática — o crime praticado contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica. Argumenta-se que tal duplicidade ofende o princípio do
non bis in idem
, razão pela qual pleiteia-se o afastamento da agravante.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

É preciso afirmar com firmeza que a qualificadora do feminicídio e a agravante da violência doméstica possuem fundamentos autônomos e finalidades distintas, o que afasta qualquer sobreposição ilegítima.

A qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, destina-se a punir com maior severidade o homicídio praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, sendo sua motivação pautada na misoginia, no desprezo ou na discriminação de gênero, conforme expressamente reconhecido pelo legislador na Lei nº 13.104/2015.

Já a agravante do art. 61, II, "f", do CP incide não pelo gênero da vítima, mas pela relação de coabitação, parentesco ou convivência íntima com o agente, tutelando a violação da confiança pessoal e a transgressão dos vínculos afetivos que deveriam ensejar proteção, e não agressão.

O que se percebe na sentença prolatada é erro material, pois a quesitação acerca da condição de gênero se deu para qualificar o crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que não configura
bis in idem
a valoração de ambas as figuras quando fundadas em elementos distintos, como se verifica nos seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO RELACIONADA À AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA E, E À QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do recurso, pois exigiriam revolvimento probatório. 2 . Não há bis in idem pela incidência da agravante do art. 61, II, e, do CP - que tutela o dever de cuidado nas relações familiares -, e a qualificadora do feminicídio. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 2007613 TO 2022/0182266-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A qualificadora do feminicídio foi reconhecida a partir da motivação de gênero e da submissão da vítima à posição de vulnerabilidade pela condição do sexo feminino. Já a agravante foi aplicada com base na convivência íntima entre autor e vítima, caracterizada por vínculo afetivo e coabitação, elementos que evidenciam violação à confiança e ao dever de cuidado e respeito recíprocos.

Assim, não se vislumbra qualquer duplicidade indevida, ou sobreposição valorativa que possa justificar o afastamento da agravante.

Em face do exposto, a alegação de
bis in idem
deve ser rejeitada em seu mérito, não merecendo a ação revisional qualquer acolhimento, inclusive no único ponto admitido.

Ante o exposto, conheço parcialmente da presente ação de revisão criminal e, na parte conhecida, julgo improcedente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer parcialmente, e na parte conhecida julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o
voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

Acompanho o voto do E. Des Relator.
É como voto.